Tribunal: STF
Processo: RHC 52161
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-26
Data de publicação: 1974-03-26

Ementa:
ENTORPECENTES. COMPETÊNCIA.
ACUSADO PRESO COM ENTORPECENTES EM SEU PODER, NUMA CIDADE DE
FRONTEIRA COM O PARAGUAI, ONDE OS TERIA COMPRADO, PODE SER
PROCESSADO E JULGADO PELO JUIZ ESTADUAL LOCAL, NOS TERMOS DO ART.
20, DA L. 5.726, DE 29.10.1971.